Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703583-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, MARCELO ARAUJO MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE TRAMONTINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM PEREIRA MONTEIRO (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id.148267545 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo n.o 0701853-45.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão de prazo em dobro para a apresentação das alegações finais pela parte ora agravante. Eis o teor da decisão: “Vistos. Processo em fase de alegações finais. A parte ré William Pereira Monteiro postula pela concessão de prazo em dobro para a apresentação de alegações finais, sob o fundamento de se observar o princípio da paridade de armas com a parte autora, a quem foi facultado o prazo de 30 (trinta) dias para a produção do ato. DECIDO. Não há adequação legal ao pedido da parte ré, restando ser o indeferimento a resposta cabível. Com efeito, reaberta a fase da apresentação dos memoriais escritos após as decisões e intercorrências dirimidas, a concessão do prazo em dobro à parte autora foi decorrência de previsão legal, assim a disposição normativa do artigo 180, &amp; 1o do CPC, na medida em que não há estipulação específica nesse sentido na Lei n. 14230/21. Registre-se que a concessão de prazo em dobro aos réus com diferentes procuradores, na forma do que dispõe o artigo 229, caput do CPC, tem vedação expressa no § 2o da mesma norma citada, pelo que em estando em curso autos eletrônicos não há possibilidade na concessão, vedada que está por previsão legal. Indefiro o pedido. Ultrapassado o prazo facultado ao réu, certifique-se.” (Id. 148267545 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 43265672 – pp. 1/9), a parte ré, ora agravante, informa que: a) “cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que tem por objetivo penalizar o Agravante em face das supostas irregularidades apontadas na inicial (ID. 87294115)” (p. 4) Relata, em suma, que após o tramite regular do processo, foi aberto prazo para apresentação das alegações finais. Destaca que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do Ministério Público, ora agravado, porém o prazo concedido para o recorrente foi de apenas 15 (quinze) dias. Sustenta que o pleito está fundamentado na paridade de armas. Defende que a r. decisão agravada desrespeita o princípio da isonomia processual, tendo em vista que no presente caso, o Parquet é o autor da ação, não fazendo jus ao prazo previsto no artigo 180 do CPC. Argumenta que o processo principal é extenso, já que foram ouvidas aproximadamente vinte testemunhas, fazendo-se necessária a oportunidade do prazo de 30 (trinta) dias para que as partes possam exercer plenamente o direito à ampla defesa. Cita jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado a suspensão do curso do processo principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, e seja estabelecido o prazo de trinta dias para o recorrente apresentar suas alegações finais. Preparo no Id. 43265676 e Id. 43265674. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a processo de origem, verifico que, após a parte autora/agravada juntar aos autos principais as alegações finais, o juízo de origem facultou a parte contrária a se manifestar no prazo legal, sendo concedido quinze dias, e determinou que posteriormente os autos fossem conclusos para sentença (Id. 147273568 – p. 1 dos autos principais). Neste interim, tendo em vista que restou indeferido o pedido de prazo em dobro, verifica-se que a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao réu/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de concessão de prazo em dobro ao ora recorrente, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora